Tribunal: TJSP
Processo: 1012750-32.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto. Julgado que enfrentou todas as teses postas no recurso. Exclusivo fim de prequestionamento. Desnecessidade de mencionar cada um dos dispositivos legais invocados. Embargos rejeitados.